Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-92.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE MEIRELES DA SILVA 00097146188 - CNPJ: 20.371.830/0001-32 (APELADO), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ANDRE MEIRELES DA SILVA - CPF: 000.971.461-88 (APELADO), MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.964.586/0001-68 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE MEIRELES DA SILVA - CPF: 000.971.461-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO CONFIGURADO
–
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DANOS MATERIAS – MULTA RESCISÓRIA – MANTIDA – DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Se houve devida intimação e a Ré não se manifestou por desídia, descabida a alegação de cerceamento de defesa. 2. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 3. Quando se trata de ofensa à honra, via comunicação por telefone celular, tal qual o "WhatsApp", ganha destaque a questão da potencial propagação das imputações. É que se as imputações, embora revestidas de natureza ofensiva, principalmente quando proferidas dentro de um contexto conturbado, ficaram adstritas ao seu destinatário, não fica configurada a ofensa à honra objetiva, passível de autorizar a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materias
” (Proc. nº

0008668-92.2016.8.11.0041), ajuizada por AMS TECNOLOGIA, representada por ANDRÉ MEIRELES DA SILVA contra a apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a responsabilidade contratual e o desfazimento por culpa exclusiva da ré/apelante, e condenando a mesma
“
ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
(...) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença (...) somado ao pagamento de R$ 928,23 (novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir do efetivo desembolso”
e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. nº

140111910).

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que
“na audiência de instrução as partes saíram intimadas para juntar nos autos o contrato original de prestação de serviços e o distrato, estando descrito que decorrido o prazo para juntar os respectivos documentos, as partes deveriam ser intimadas para manifestar sobre, todavia, a respectiva determinação não foi cumprida, os autos vieram conclusos após a juntada dos documentos, e não foram oportunizadas as partes o direito de se manifestar”
, restando evidente que teve o seu direito ao contraditório cerceado, ao não ser intimada a se manifestar sobre os documentos juntados, bem como para produzir provas, razão pela qual, clama pela nulidade da sentença.

No mérito, alega que a assinatura aposta no contrato de prestação de serviço no campo da “empresa” é falsa, não correspondendo a assinatura do representante,
“irregularidade que precisa ser sanada na sentença, pois o instrumento que embasa a ação não foi assinado pelo representante legal da empresa”
aduzindo ainda, que
“em sede de contestação foi trazido à baila que o contrato de prestação de serviço assinado pelas partes nem ao menos foi disponibilizado uma via para a Apelante, e quando solicitado a Apelada, o seu representante informou que o documento foi extraviado”.

Se insurge, afirmando que
“o débito foi quitado a tempo e modo”
, não havendo se falar em danos materiais e pagamento de multa rescisória, caso não seja esse o entendimento, que seja ao menos minorada a multa pela rescisão, limitando em 10% do valor total do contrato;
alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, insurgindo-se, alternativamente, contra os valores indenizatórios fixados a esses títulos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja pelo acolhimento da preliminar, seja pela fundamentação estruturada no mérito
(cf. Id. nº 140111915).

O apelado ofertou contrarrazões, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº

140111919).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Visto que a preliminar se confunde com o mérito, a análise será feita em conexão.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido de Indenização por Danos Morais e Materias sob os seguintes fundamentos:

“(...)

De início, registro que o contrato em voga se trata de prestação de serviços, com regramento estabelecido pelo art. 593 e seguintes do Código Civil – CC, em que alguém desempenha atividade em favor de outrem, mediante pagamento em dinheiro, cujos elementos principais são o tomador, o prestador, o serviço e a remuneração; além disso, o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC foi categórico ao disciplinar que cabe às partes, no deslinde processual, se desincumbirem do ônus probatório imposto pela lei, isto é, a imprescindibilidade de provar os fatos constitutivos de seus respectivos direitos.

I. DO MÉRITO.

I.1. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Com efeito, o ponto central da discussão reside na pretensão do autor em se ver indenizado por valores não pagos a título de danos materiais e por danos morais suportados, além da multa rescisória estipulada no instrumento das partes, sob a alegação de que a rescisão ocorreu unilateralmente pela requerida antes do término de sua vigência.

Assim, após detida análise dos documentos, especialmente no que tange ao depoimento pessoal prestado por ambas as partes, entendo não haver qualquer controvérsia no que diz respeito à
existência do contrato jungido na inicial
; isso porque o próprio representante da requerida confessou durante a audiência que os serviços de informática foram devidamente prestados pelo autor, não só na empresa requerida, como também para uma terceira empresa integrante do mesmo grupo econômico (com outro contrato); inclusive, relatou que hospedou o servidor da requerida em sua própria casa, demonstrando que, além de uma relação contratual, em certo momento também existiu uma relação de confiança.

Dessarte, o mero argumento de que o referido contrato nunca foi assinado pela ré não representa a realidade trazida ao processo, pois conforme dito alhures, restou suficientemente demonstrado, através dos documentos e depoimento pessoal, que os serviços foram prestados, o que resvala frontalmente a alegação de invalidade da assinatura da requerida; de mais a mais, a afirmação da existência de um distrato firmado entre as partes corrobora para a plena existência e ciência da contratação, visto que não teria motivo para fazer um distrato diante da ausência de celebração do contrato.

Por sua vez, no tocante ao valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) que a ré sustenta ter pagado após o desfazimento do contrato, consiste no mesmo valor já declarado pelo requerente na petição inicial como integralmente reembolsado, de modo que o dano material objeto desta demanda restringe-se somente às notas fiscais inclusas ao feito (ID. 50361829, págs. 42/45).

Lado outro, imperioso registrar que muito embora a ré não tenha cumprido a determinação no sentido de juntar o distrato original e, tampouco justificar de forma satisfatória o não cumprimento da ordem, imperioso registrar que restou evidenciado, através dos documentos, extratos bancários e notas fiscais, que a remuneração percebida pelo autor com relação à requerida sempre foi o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, e não aquele valor constante da cópia juntada à pág. 46 do ID. 50361830.

Nessa conjuntura, ao julgar caso assemelhado, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESCISÃO IMOTIVADA. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO. MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Rescindido imotivadamente o contrato, sem notificação prévia do contratado, por escrito, conforme expressamente pactuado, deve ser aplicada a multa por descumprimento da obrigação. 2) Sentença confirmada. (TJ-MG - AC: 10000211618053001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021).”

Desse modo, considerando a confissão do representante da ré quanto à prestação do serviço, aliado ao fato de que esta não promoveu a juntada do distrato original no momento oportuno, tampouco se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, descumprindo, assim, o inciso II do art. 373 do CPC, imperioso reconhecer a responsabilidade contratual e o consequente desfazimento por culpa exclusiva da ré, com incidência da multa rescisória prevista na cláusula 9.1 da avença, consubstanciada no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

I.2. DO DANO MORAL

A rigor, no que diz respeito ao presente tópico, relevo que a própria responsabilidade contratual pode dar ensejo à reparação moral, sendo que o professor Flávio Tartuce conceitua os danos morais como lesão aos direitos da personalidade, sendo que:
[...] sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais. [...] –
Manual de Direito Civil: volume único. 10ª Edição. São Paulo: Editora Método, 2020, p. 753.

Frente ao exposto, ainda que o representante da ré tenha argumentado que a conversa entre as partes, via Whatsapp, não teve o intuito de ofender a honra do autor, tampouco injuriá-lo com base em sua cor (injúria racial), resultando na ausência de qualquer conduta ilícita, a verdade é que da simples leitura da mensagem transparece certo cunho ofensivo e depreciativo, porquanto referir-se a alguém como sendo
"doente"
demonstra falta de respeito com o próximo, somada a notória banalização do termo e, principalmente, a discriminação com objetivo de inferiorizar determinada pessoa.

Com relação ao tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS POR MENSAGENS VEXATÓRIAS, VIA WHATSAPP. CONVERSAS REGISTRADAS EM ATA NOTARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. A prova dos autos retrata as ofensas verbais praticadas pela ré, bem como as mensagens depreciativas proferidas em diálogos Whatsapp em detrimento dos autores, tudo registrado em Ata Notarial. 2. Verificado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano à honra, imagem e ao decoro dos demandantes cabe à ré o dever de indenizar. 3. Quantum indenizatório reduzido para R$ 200,00, a fim de melhor se ajustar ao caso concreto.RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008890683 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/10/2019).”

Do exposto e considerando as máximas de peculiaridades do caso concreto,
atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como à condição financeira da parte requerida, entendo como justo e razoável estimar o
quantum
reparatório em
R$ 3.000,00 (três mil reais
), sem que esta quantia consista em enriquecimento sem causa da parte autora.

I.3. DO DANO MATERIAL

Acerca do tema, pode-se dizer que o
prejuízo patrimonial causado à parte lesada se subdivide em danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles referentes ao que o indivíduo perdeu em virtude da violação, enquanto estes envolvem tudo aquilo que se deixou de lucrar no contexto.

Sob essa perspectiva, considerando que a ré impugnou tão somente o valor já declarado pelo autor como reembolsado, entendo que o requerente logrou êxito em comprovar de maneira satisfatória o prejuízo sofrido, ao passo que a requerida não trouxe qualquer elemento de convicção que fosse capaz de rebater a documentação acostada ao processo; logo, tendo em vista que o dano material está condicionado à efetiva comprovação, realizada nos documentos fiscais juntados nas págs. 42/45 do ID. 50361829, atestando o cabimento do recebimento da quantia de
R$ 928,23 (novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)
”
(cf. Id. nº

140111910).

Irresignada, a apelante interpôs embargos de declaração, utilizando as mesmíssimas alegações, agora utilizadas para apresentar o recurso de apelação, que foram rechaçadas pela MMª. Juíza sentenciante, pelos seguintes termos:

“
Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta magistrada exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em vista as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC, da seguinte forma:

[...] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. [...]

Assim, em que pese à insurgência da parte embargante, entendo que os argumentos não merecem acolhimento, porquanto, as simples leituras das questões ventiladas conduzem à reapreciação do resultado, via pela qual não se prestam os embargos de declaração.

Outrossim, com relação ao cerceamento de defesa ventilado, vê-se que após finalizada a instrução houve oportunidade de manifestação de ambas as partes, o que, inclusive, se concretizou através da advogada que patrocinava a causa à época (ID. 50361834, pág. 43).

Noutra vertente, no que tange ao argumento da contradição, imperioso observar que o precedente utilizado pela embargante para rebater a decisão converge perfeitamente com a abordagem do comando meritório, pois apenas consignou-se que a responsabilidade contratual pode dar ensejo à condenação por dano moral. Ademais, é plenamente factível que a condenação se paute em mensagens de texto, como, de fato, aconteceu.

Desta feita, tem-se que a sentença havida não padece dos vícios elencados, sendo certo que o inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, por mera insatisfação do resultado do decisum que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais ”
(cf. Id. nº 14011191).

Embora a apelante alegue que teve seu direito defesa cerceado, pela ausência de intimação para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, verifico que razão não assiste, visto que conforme o
“Impulsionamento por Certidão – Atos Ordinários”
Id. nº 140111894 – pág. 72, ambos os litigantes foram devidamente intimados, a se manifestarem, na data de 03/02/2020, onde a mesma se manteve silente, não tendo que se falar em cerceamento de defesa.

Logo, não há como dizer, neste momento, que sua assinatura seria falsa, pois isto deveria ter sido objeto de perícia grafotécnica que não pediu a tempo e modo, ocorrendo-se, assim, a preclusão.

Além do mais, a MMª Juíza não fundamentou sua decisão apenas no contrato impugnado, mas em outros elementos colacionados aos autos.

Quanto ao Dano Material e a multa rescisória, restou plenamente evidenciado nos autos que diante da confissão do representante da ré quanto à prestação do serviço, juntamente com o fato de que esta não promoveu a juntada do distrato original no momento oportuno, e tendo o ônus da prova sido imposto e ele, e a mesma não o desincumbiu, a conclusão que se chega é a de que desfazimento do contratado se deu por culpa exclusiva da Ré/apelante, e como é previsto na clausula 9.1 do mesmo, a parte autora/apelada faz jus ao valor de R$ 8.000,00 à título de multa rescisória.

Já em relação ao Dano Moral Indenizável, sabe-se que a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se na comprovação do dano à vítima, da culpa do agente e do nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste.

É o que prescreve o art. 186 do Código Civil, senão vejamos:
"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Volvendo aos autos, depois de analisar detidamente o contexto probatório, estou convencido de que a ofensa praticada pelo réu/apelante, consubstanciada em envio de via mensagem eletrônica ofensiva ao autor, ora apelado, não é passível de indenização, pois configura meros aborrecimentos que se devem suportar na vida cotidiana.

“E vai procurar o que fazer e nego pra encher o saco e vai tratar que você é doente”
(cf. Id. nº 140111891)

Logo, as imputações ofensivas perpetradas, de forma pontual, passíveis de encontrar alguma explicação na natureza humana, em estado de emoção, não se revestem do potencial necessário para a ocorrência o dano moral.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para desincumbir a Ré/apelante ao pagamento da Indenização por Danos Morais, mantendo o restante da r. sentença incólume.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023